Tribunal: STF
Processo: ARE 1370777
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. FOLHA DE SALÁRIOS E DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO. VERBAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA ESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CRITÉRIOS PARA A REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.



    II. Dispõe o artigo 28, inciso I, da Lei nº 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.



    III. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema ‘S’, INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema ‘S’); art. 15 da Lei nº 9.424/96 (salário-educação) e Lei nº 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei nº 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.



    IV. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei nº 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei nº 11.457/2007, nos artigos 2º e 3º.



    V. As verbas pagas a título de salário maternidade, auxílio-doença/acidente (primeiros 15 dias) e aviso prévio indenizado possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    VI. As verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, adicional de hora extra, insalubridade, periculosidade e noturno apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    VII. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 7º, VII e VIII; 93, IX; 154, I; 195 I, a e §§ 4º e 5º; e 201 §§ 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 985 e 1.100 de Repercussão Geral e negou-lhe seguimento quanto às demais matérias, pois “o Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida somente para aqueles tributos não previstos expressamente no texto constitucional, o que não é o caso da contribuição sobre a folha de salários, presente desde a redação originária da Carta da República” e “quanto ao pleito de restituição do indébito, é assente no STF a orientação de a questão possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa”.



    Interposto o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário e remetidos os autos a esta Corte, determinou-se a devolução do processo à origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerados os Temas 985 e 1.100 de Repercussão Geral, e negou-se seguimento ao recurso quanto às demais questões.



    Contudo, o Tribunal de origem novamente remeteu os autos a esta Corte, uma vez que as teses dos referidos temas de Repercussão Geral já tinham sido aplicadas ao caso na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339, 985 e 1.100 de Repercussão Geral).



    Quanto à alegada ofensa aos artigos 154, I e 195, § 4º, da Constituição Federal, ressalte-se que a jusrisprudência desta Corte se consolidou no sentido da desnecessidade de edição de lei complementar para viabilizar a cobrança da contribuição previdenciária do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, porquanto instituída com fundamento no artigo 195, I, da Constituição Federal, não se tratando de nova fonte de custeio da seguridade social. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. ART. 22, § 1º, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida para aqueles tributos não descritos no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição da República. A contribuição incidente sobre a folha de salários esteve expressamente prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação original. O artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de custeio, mas mera diferenciação de alíquotas, sendo, portanto, formalmente constitucional. 2. Quanto à constitucionalidade material, a redação do art. 22, § 1º, da Lei 8.212 antecipa a densificação constitucional do princípio da igualdade que, no Direito Tributário, é consubstanciado nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social. Esses princípios destinam-se preponderantemente ao legislador, pois nos termos do art. 5º, caput, da CRFB, apenas a lei pode criar distinções entre os cidadãos. Assim, a escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparáveis com a alíquota diferenciada, para fins de custeio da seguridade social, revela-se compatível com a Constituição. 3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98.’ 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 598.572, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/8/2016, grifos nossos)



    Por fim, consigne-se que o exame da questão relativa aos critérios para a repetição ou compensação de indébitos tributários demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Dito exame não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se:



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Repetição de indébito. Compensação. Juros e correção monetária. Matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. 1. As questões atinentes à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.360.319-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as questões relativas aos critérios para a devolução e compensação dos valores recolhidos indevidamente são de índole infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 597.892-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/5/2012)



    Destaco, à guisa de esclarecimento, que eventual restituição ou compensação da repetição reconhecida decorre da vontade do contribuinte, observado que somente a modalidade compensação permite o rito administrativo. Na forma do art. 100 da Constituição Federal, a repetição ou restituição em dinheiro deve seguir o regime de precatórios. Anoto os seguintes precedentes: 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8/11/2022)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.388.631-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/8/2022)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.184 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/3/2012)



    No mesmo sentido: RE 1.386.635, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22.6.2022; ARE 1.377.839, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2022; ARE 1.376.478, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/2022; ARE 1.354.543, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/12/2021.



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE o agravo e, na parte conhecida, o DESPROVEJO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente